Tribunal: TJMT
Processo: 1028738-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028738-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONAS DOS SANTOS CHAVES - CPF: 024.355.881-35 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1028738-63.2021.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Jonas dos Santos Chaves

Parte Recorrida:
Oi S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022

Ordem na pauta: 246

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória c/c danos morais que julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais para declarar nulo o débito discutido nos autos e indevido o pagamento de danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, afastando a condenação por danos morais.

2.

O autor defende a reforma da sentença no que tange aos danos morais. Sustenta pela não aplicação da Súmula 385 do STJ, pois a restrição a que se refere estes autos é a mais antiga, cadastrada em 28/06/2019, de modo que faz jus à fixação dessa indenização, com juros a partir do evento danoso e correção monetária desde o efetivo prejuízo.

3.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, ônus que não se desincumbiu nos termos do art. 373, II, do CPC, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa
". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

4.

In casu
, a parte recorrente tem anotações anteriores àquela discutida nos autos realizada pela empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., conforme extrato acostado ao id. 130746056, pág. 2.

5.

Assim, como não há nenhuma prova de que a aludida negativação preexistente seja ilegítima, a conclusão é que a parte autora, ora recorrente, não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

6.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022